Tribunal: TJBA
Processo: 8067370-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067370-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR ELIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTAS VINCULADAS AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGADA DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÁ GESTÃO E NÃO APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. INADEQUAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS .

I. CASO EM EXAME
O Banco do Brasil S.A. opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão que, em juízo de retratação, reconheceu sua legitimidade passiva em Ação Ordinária, com base no Tema 1150 do STJ, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.
A parte embargante alegou omissão quanto à análise da sua ilegitimidade passiva, sustentando que a controvérsia trataria exclusivamente da aplicação dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Gestor do Fundo PIS/PASEP, matéria de responsabilidade exclusiva da União.
Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., diante da alegação de que a demanda discutiria exclusivamente os índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Gestor do Fundo PIS/PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso, não se vislumbra qualquer das hipóteses legais, pois o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil com base na jurisprudência consolidada no Tema 1150 do STJ.
A narrativa da petição inicial não se restringe à contestação dos índices de correção monetária, mas denuncia má gestão da conta vinculada ao Pasep e ausência de atualização dos valores, o que atrai a legitimidade do Banco do Brasil.
O Tema 1150 do STJ afirma expressamente a possibilidade de responsabilização da instituição financeira por falhas na administração da conta do Pasep, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos, enquadrando-se o caso nos parâmetros da tese fixada.
Assim, não há omissão a ser sanada, pois a questão foi devidamente enfrentada e decidida nos termos do precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão embargado não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso, não se prestando à reanálise da legitimidade passiva do Banco do Brasil quando a causa de pedir envolve má gestão da conta Pasep, conforme entendimento firmado no Tema 1150 do STJ.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022
Decreto nº 9.978/2019, arts. 3º e 4º, I, "b" e "c"

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1150 – “O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067370-41.2020.8.05.0001, em que figuram como embargado SALVADOR ELIAS DA SILVA e como embargante BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.